Tribunal: STF
Processo: AI 761593
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA E
   PREVIDENCIÁRIO. PROMOÇÃO DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE: NATUREZA 
   GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA 
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO REGULAMENTO DA ENTIDADE 
   DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.